Tribunal: TJPA
Processo: 0139481-59.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0139481-59.2015.8.14.0107

APELANTE: MARIA RIBEIRO INACIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A APELANTE, À ÉPOCA DA LAVRATURA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, EXERCIA O OFÍCIO DE LAVRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, a instrução processual realizada não bastou para comprovar da atividade de lavradora no ano do casamento da apelante, acrescendo-se, ainda, inexistir nos autos qualquer tentativa de comprovação da ocorrência de erro do cartorário.

2.

A sentença guerreada está em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável por uniformizar a interpretação da Lei Federal, no sentido de entender pela inviabilidade de alteração de dados não essenciais e transitórios dos registros públicos.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA RIBEIRO INACIO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação de retificação de certidão de casamento (proc. nº 0139481-59.2015.8.14.0107), por ela proposta.

Na inicial, narra a autora, ora apelante que embora sempre tenha exercido a profissão de agricultora, constou que era doméstica em sua certidão de casamento, lavrada no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis/MA.

Com base nesses fatos, requereu a alteração da profissão constante no registro de casamento.

Em audiência, foi colhido depoimento da requerente, bem como de suas testemunhas (ID 2692903 – pág. 13 e 14).

A Promotoria de Justiça de Dom Eliseu, manifestou-se pela improcedência da demanda.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, corroborada pelo parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela requerente.

Transitado em julgado, arquive-se o presente, dando-se baixa na distribuição.

Sem custas e honorários.

P. R. I. C.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação defende ser cristalina a possibilidade de retificação de registro público na hipótese do caso concreto. Defende que o precedente mencionado tanto no parecer do Ministério Público quanto na sentença, transborda a função interpretativa do Judiciário, pois a lei não faz diferenciação entre dados essenciais e não essenciais.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido autoral e determinar a retificação da Certidão de Casamento da autora para constar a profissão como agricultora.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém, 07 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de sua Certidão de Casamento, para ficar assentado a profissão de lavradora, ao invés de doméstica.

Na sentença, o juízo singular, embora tenha reconhecido a possibilidade de modificação do referido documento público e que a prova testemunhal tenha confirmado os fatos alegados na inicial, entendeu que a modificação pretendida se referia a dados não essenciais e circunstância transitórias, no caso a profissão da apelante.

A irresignação recursal girou em torno na ausência de diferenciação na legislação pertinente à matéria quanto à retificação de dados essenciais e não essenciais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, em audiência, as testemunhas, de fato, reforçam com as afirmações feitas pela autora no sentido de exercer a profissão de lavradora, contudo, nenhuma delas foi compromissada, pois uma delas era filha da apelante e as demais, amigas de longa data (ID 2692903 - pág. 13 e 14), ou seja, esse meio de prova possui valor probante relativo. Além disso, não foi produzida nenhuma prova documental que pudesse corroborar de que, à época da lavratura da Certidão de Casamento (ocorrida em 1984), a apelante era lavradora.

A sentença guerreada está em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, no sentido de entender pela inviabilidade de alteração de dados não essenciais e transitórios dos registros públicos, conforme se verifica a seguir:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.

III -
Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1194378/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

Não obstante tal precedente não tenha caráter vinculativo, já mostra indicativo de como a matéria poderá ser tratada na Corte Superior, tanto que existem várias decisões monocráticas que o utilizam para subsidiar entendimento no sentido de que eventuais modificações nos registros públicos devem se restringir a dados essenciais, o que não é o caso dos autos, já que a pretensão é modificar a profissão. A título de exemplo, cito o REsp Nº 1875969

[1]
- MA (2020/0122545-4).

Assim, tendo em conta que a instrução processual realizada no feito não bastou para comprovar da atividade de lavradora no ano do casamento da apelante, acrescendo-se, ainda, inexistir nos autos qualquer tentativa de comprovação da ocorrência de erro do cartorário, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL Nº 1875969 - MA (2020/0122545-4)

DECISÃO

Trata- se de recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DOS PRASERES em face de acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. MUDANÇA DE PROFISSÃO. DADO TRANSITÓRIO.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - A retificação de registro civil tem a finalidade de corrigir erros pertinentes a dados essenciais dos interessados - filiação, data de nascimento e naturalidade, e, não, circunstâncias transitórias como domicílio e profissão.

II ? In casu, em que pese a existência de pedido expresso de produção de prova testemunhal, bem como indício do direito aduzido pela recorrente, consistente em prova documental da sua profissão (ID 4037740, pág. 16), as disposições constantes da sentença recorrida devem prevalecer, pois a alteração de dados transitórios, como a profissão, não é apta a justificar o manejo da excepcional via da retificação de registro civil, consoante entendimento manifestado pelo STJ sobre a matéria.

III - Apelação conhecida e desprovida." (fl. 66) Nas razões do recurso especial, a recorrente alega ofensa ao art. 109 da Lei de Registros Públicos e dissídio jurisprudencial, sustentando, em síntese, ser possível a "retificação dos dados constantes no registro de casamento, desde que comprovado o erro cartorário, independentemente da natureza do dado a ser retificado" (fl. 94).

Contrarrazões às fls. 114/121.

É o relatório.

O Tribunal de origem confirmou a impossibilidade de se processar a ação de retificação de registro com o objetivo de alterar a inscrição da profissão da autora, com base na seguinte fundamentação:

"Com efeito, é imperioso salientar que o procedimento previsto no art. 109 e seguintes da Lei n. 6.015/73, utilizado pela recorrente como fundamento de sua pretensão, não abrange a alteração da profissão constante do registro público, por se tratar de informação não essencial e transitória, dispensável para a validade do documento público em questão, somente se justificando a alteração, quando existente erro substancial na sua elaboração, o que corrobora ser o presente procedimento inadequado para o fim que se colima.

Ademais, a retificação dos registros públicos é medida excepcional, que não deve ser utilizada para alterar dados transitórios, como endereço e/ou profissão. Tal entendimento possui respaldo no fato de que o sistema do registro civil é voltado à autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (art. 1º, da Lei nº 6.015/73), sendo a sua alteração, como já ressaltado, medida excepcional. Admitir-se a sua modificação apenas para dados transitórios e acessórios comprometer-se-ia, por certo, a idoneidade e segurança de tais serviços." (fl. 67)

A conclusão do aresto recorrido está em conformidade com precedente emitido por esta Corte Superior, segundo o qual apenas os dados essenciais à identificação do estado da pessoa estão sujeitos à alteração mediante a ação de retificação de registro, não se incluindo aí a referência a sua profissão. Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.

III - Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.

V - Recurso especial improvido.

(REsp 1194378/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011) A pretensão recursal, portanto, encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, nego provimento ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários, pois não foram arbitrados na origem.

Publique-se.

Brasília, 03 de agosto de 2020.

Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(Ministro RAUL ARAÚJO, 14/08/2020)

Belém, 04/05/2022